Tribunal: TJPA
Processo: 0018899-60.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00188996020118140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Jhony Cruz Duarte (Defensor Público Floriano Barbosa Jr)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 54 trouxinhas de cocaína, pesando 70 gramas, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (54 papelotes de cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal. ALTERADO DE OFÍCIO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que condenou
Jhony Cruz Duarte
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia no dia 04/12/2011 por volta das 08:59h, os policiais militares Antonio Batista de Lima Junior, Giovanne Janderson Rodrigues da Costa e Anderson Oscar Ribeiro De Amorim, encontravam-se de serviço fazendo a ronda ostensiva pelo Bairro do Barreiro, quando avistaram um indivíduo parado na rua, e quando este, por sua vez, percebeu a presença dos policiais, montou em uma bicicleta, tentando evadir-se repentinamente, despertando a desconfiança dos policiais que o abordaram e encontraram, sob as suas vestes, 54 (cinquenta e quatro) petecas de substância assemelhadas a cocaína.

A denúncia foi recebida em 11/09/2012 (fls. 63) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 162/166 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer diminuição da pena aplicada e a redução ou exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 169/180). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso fls. 184/188).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.
- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

No mérito a defesa objetiva a absolvição diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

De início verifico que a materialidade delitiva resta induvidosa, conforme consta no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 36), onde se registrou positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
¿cocaína¿
apresentando um peso bruto total de 70 gramas, dividos em 54 (cinquenta e quatro) trouxinhas.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais militares
Antonio Batista de Lima Junior
e
Anderson Oscar Ribeiro de Amorim
, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito e a forma que se desenvolveu a abordagem policial, narrando a conduta criminosa e que foi encontrado em seu poder, embaixo de suas vestes, 54 (cinquenta e quatro) petecas da substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Perante o Juízo, o apelante confessou a autoria delitiva tanto na fase inquisitorial, quando em Juízo, assumindo a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas, confessando, inclusive que as comercializava.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada (dívida em cinquenta e quatro trouxinhas) conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.
- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL -

A defesa objetiva a revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, requerendo, ainda, a exclusão ou redução da pena de multa.

Ao proceder à dosimetria da pena de Jhony Cruz Duarte, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base para ambas bem próximo ao mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Adianto que não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo considerou a culpabilidade do apelante exacerbada e justificou a necessidade de aumento diante da natureza e da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 54 (cinquenta e quatro) embalagens contendo 70 gramas da substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o apelante.

Destaco por fim que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

- PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -

No que se refere à dispensa ou redução da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

Por fim, de ofício realizo alteração no regime de cumprimento de pena do apelante para o semiaberto, eis que preenche os requisitos do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.